Tribunal: TJMT
Processo: 1025998-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1025998-72.2020.8.11.0000
REQUERENTE: VANDERLEI CARVALHO DA SILVA
Vistos, etc.,
Trata-se de Revisão Criminal apresentada por VANDERLEI CARVALHO DA SILVA, com fundamento no art. 621, I, do CPP [“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal”], em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que desproveu o recurso de Apelação Criminal no 155582/2016, mantendo a sua condenação pelo crime de sonegação fiscal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto – art. 1o, inciso IV, c/c. art. 11, ambos da Lei no 8.137/90.
Em síntese, o revisionando requer que a ação revisional seja julgada procedente para absolvê-lo, sob a assertiva de atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, reduzir a pena-base para o mínimo legal, em virtude da negativação inidônea de circunstâncias judiciais, bem com substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Considerando que, além de inexistir pedido liminar, a inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 2.10.2018 (ID. 69471972), e com as peças necessárias ao seu exame (arts. 623 e 625, § 1o, CPP), admite-se o processamento da presente revisão criminal.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 625, § 5o, CPP).
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.